Tribunal: STM
Processo: 7000747-37.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000747-37.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTES: MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA, MARCOS PEREIRA DE
LIMA, JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADOS: WERNER VIEIRA ASSUNÇÃO (OAB: PE24694), CASSIUS GUERRA
VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB: PE20464) E FELIPPE LEONARDO PENHA FONSECA DA
SILVA (OAB: PE47968)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, MARCOS PEREIRA DE LIMA e MOYSES
VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA, mantendo-se inalterado o Acórdão hostilizado,
nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 17:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21442f5568
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000747-37.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTES: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, MARCOS PEREIRA DE LIMA E MOYSES
VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA E WERNER VIEIRA ASSUNÇÃO E
FELIPPE LEONARDO PENHA FONSECA DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO. LEI Nº
8.666/93. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE CIVIS.
INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a
eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
Vê-se que as pretensões dos embargantes se limitam à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões
ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar os Embargos de Declaração opostos por JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, MARCOS
PEREIRA DE LIMA e MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA, para manter inalterado o Acórdão
hostilizado.
Brasília, 17 de dezembro de 2020.
MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, MARCOS
PEREIRA DE LIMA e MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA contra o Acórdão desta Corte lavrado nos
autos do Recurso em Sentido Estrito (Inominado) n° 7000018-11.2020.7.00.0000.
Em Sessão de 10/9/2020, este Tribunal, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Decisão exarada pelo Juiz Federal da Auditoria da
7ª CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 151-98.2016.7.07.0007, que rejeitou a exceção de
incompetência material e firmou a competência desta especializada para processar e julgar os fatos
narrados, com supedâneo no art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 17:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21442f5568
Leia-se a ementa do Acórdão:
"EMENTA : RECURSO INOMINADO. ARTIGO 146 DO CPPM. AUTUAÇÃO COMO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXCEPTIO INCOMPETENTIAE RATIONE MATERIAE. ADVENTO
DA LEI Nº 13.491/2017. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. DELITO PREVISTO NA LEI Nº
8.666/93. INDICIADOS CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição de crime de natureza militar,
após a alteração redacional do inciso II do art. 9º do Codex Milicien; e sobre o exercício da
competência constitucional e legal desta Justiça Militar da União para apreciar, no
contexto previsto no Diploma Adjetivo, os delitos capitulados no Código Penal comum e
em Legislação Especial praticados por civis.
A lex materiae milicien não se limitou a descrever como delitos de competência da Justiça
Penal Especial somente aqueles considerados "estritamente militares". Igualmente, o
Diploma Substantivo abarcou os crimes de tipificação indireta e, com o advento da Lei nº
13.491/2017, os denominados "crimes militares por extensão".
Resta inconteste que a novel redação do art. 9º, inciso II, do CPM, atenta às
peculiaridades dos bens jurídicos militares federais, redefiniu o conceito de crime de
natureza militar e ampliou significativamente a competência desta Justiça castrense,
inexistindo para tanto regras competencionais distintas quanto ao status do agente.
Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, os crimes previstos na Lei de Licitações
passaram a ser processados e julgados pela JMU, sempre que praticados em detrimento
de patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar, pelo
que resta inquestionável a atração da competência desta Justiça especializada federal.
Desprovimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade".
A Decisão foi publicada em 25/9/2020 (evento 43, do Rese), sendo a defesa de JUÇARA TORRES DE
ALMEIDA ANDRIANI intimada na mesma data (evento 53, do Rese); a defesa de MARCOS PEREIRA DE
LIMA e de MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA, em 30/9/2020 (evento 54, do Rese); a defesa de
SEVERINO VIEIRA DA SILVA NETO, em 2/10/2020 (evento 55, do Rese); e a defesa de JOSÉ FRANCISCO DE
ARAÚJO, em 5/10/2020 (evento 57, do Rese). A PGJM restou devidamente intimada em 4/10/2020 (evento
56, do Rese).
O Dr. Cassius Guerra Varejão de Alcântara, atuando no patrocínio de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA
ANDRIANI, opôs tempestivos declaratórios (evento 53, do Rese), sob o argumento de existência de
omissão e de contradição no Acórdão hostilizado por acreditar que as menções aos arts. 5º, inciso LXI,
109 e 124, parágrafo único, todos da Constituição Federal, reforçariam a remessa dos autos à Justiça
Federal comum. Afirmou que "o dispositivo constitucional não assegura o julgamento de civis perante a
justiça castrense, estabelecendo de maneira oposta competências distintas para os crimes propriamente
militares".
E mais, que "a lei 13.491/2017 avocou para a justiça militar os crimes praticados por militar em face da
legislação penal infraconstitucional, porém deixou intacta a competência para os crimes tipificados na lei
infraconstitucional praticados por civis".
O Dr. Werner Vieira Assunção, em favor de MARCOS PEREIRA DE LIMA e de MOYSES VASCONCELOS
PEREIRA DE LIMA, também opôs tempestivos Declaratórios (evento 54, do Rese). Na insurgência, arguiu
ter o Acórdão vergastado se mostrado omisso, além de ter ido de encontro ao entendimento do Excelso
Pretório.
Para corroborar, explanou acerca das seguintes teses: inconstitucionalidade do art. 9º, inciso II, alínea
"b", da Lei nº 13.491/2017; necessidade de se demonstrar a existência de crime contra as Forças
Armadas, em tempos de paz; consequências da submissão de civis a julgamento por esta especializada;
necessidade da hierarquia nos julgamentos da Justiça Militar; constrangimento do civil a ser julgado por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 17:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21442f5568
militar; e restrições do direito de defesa do civil na Justiça Militar.
Apontou ofensa aos arts. 5º, LIII, e 109, IV, ambos da Constituição Federal, e ao art. 8º, item 1, do Pacto
de São José da Costa Rica, aduzindo que "à Justiça Militar compete processar e julgar processos de crimes
militares, e estes são crimes tipificados no Código Penal Militar, que alcança apenas os militares". Alfim,
prequestionou a matéria.
Em Impugnação (evento 56, do Rese), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição das insurgências, porquanto os embargantes almejariam o revolvimento da
matéria fática. Transcrevo a ementa:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE / CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
LEI 8.666/93. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS. LEI 13.491/17.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DE MÉRITO E LEGAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECURSAL DE
EMBARGOS. Trata-se de oposição de Embargos de Declaração, nos quais se alega
omissão/contradição em Acórdão, em sede de Recurso em Sentido Estrito, visando, em
suma, a declaração de incompetência da Justiça Militar para julgar civis que cometem
crime capitulado na Lei 8.666/93. As Defesas revolvem matéria de mérito e legal,
consistente na aplicação da Lei 13.491/17 e não apontam omissão ou contradição. Via
imprópria dos Embargos de Declaração. Ausência de obscuridade ou contradição no
Acórdão atacado. Parecer da PGJM pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração e manutenção in totum do v. Acórdão vergastado.
É o Relatório.

VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram opostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, MARCOS
PEREIRA DE LIMA e MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA contra o Acórdão desta Corte lavrado nos
autos do Recurso em Sentido Estrito (Inominado) n° 7000018-11.2020.7.00.0000.
Como cediço, os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a
eventual emenda de decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade, ex vi do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Admissível, outrossim, para a correção
de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Ocorre a "omissão" quando houver a falta de decisão sobre alguma tese invocada pela parte e cujo
enfrentamento se faz imprescindível para a correta compreensão da solução judicial dada ao caso. Já a
"contradição" caracteriza o Édito que contém fundamentos inconciliáveis.
Tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo defeitos a serem sanados.
JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI sustentou contradição e omissão do Acórdão objurgado,
porquanto menções aos arts. 5º, inciso LXI, 109 e 124, parágrafo único, todos da Constituição Federal,
reforçariam a necessária remessa dos autos à Justiça Federal comum. Lado outro, MARCOS PEREIRA DE
LIMA e MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA sustentaram a existência de omissão pertinente à
análise da constitucionalidade do art. 9º, inciso II, alínea "b", da Lei nº 13.491/2017, e da necessidade de
se demonstrar a existência de crime contra as Forças Armadas.
Ao revés do afirmado, olvidaram-se os embargantes de que, em nítidos excertos, o mencionado Decisum
assentou a legitimidade deste foro especializado para o julgamento dos delitos castrenses, independente
da condição do agente, de militar ou não. Noutras palavras, a Decisão combatida enfrentou e procedeu a
devida motivação, na medida em que firmou a competência desta jurisdição, que não se limita a julgar os
integrantes das Forças Armadas, mas também aos civis, mesmo em tempos de paz, desde que estes
enquadrem-se nas circunstâncias elencadas expressamente pelo art. 9° da Lei Material Castrense.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 17:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21442f5568
Leia-se parte do Acórdão:
"(...) Como se vê, a lex materiae milicien não se limitou a descrever como delitos de
competência da Justiça Penal Especial somente aqueles considerados "estritamente
militares". Igualmente, o Diploma Substantivo abarcou os crimes de tipificação indireta e,
com o advento da Lei nº 13.491/2017, os denominados "crimes militares por extensão.
(...) resta inconteste que a novel redação do art. 9º, inciso II, do CPM, atenta às
peculiaridades dos bens jurídicos militares federais, redefiniu o conceito de crime de
natureza militar e ampliou significativamente a competência desta Justiça castrense,
abarcando delitos que outrora não lhe competiam, a exemplo dos crimes ambientais (Lei
nº 9.605/98), dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/90), dos crimes da Lei de Tortura (Lei nº 9.455/97), dos crimes previstos na Lei
Geral de Licitações (Lei n. 8.666/93), inexistindo para tanto regras
competencionais distintas quanto ao status do agente.
Sem embargo, esta especializada não tem por escopo julgar militares ou
definir crimes não previstos pelo direito penal comum. Sua finalidade é
proteger as Forças Armadas e, por consequência, a soberania estatal e o Estado
Democrático de Direito". (...)
E mais, o inciso IV do art. 109 da Lex Fundamentalis, ao estatuir a competência dos Juízes
Federais para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens,
serviços ou interesse da União, ressalvou a competência da Justiça Militar da União
quando a ação delituosa afetar, nos termos da jurisprudência do STF, 'de modo real ou
potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das
instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente
tutelados' (Habeas Corpus n° 106.171, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 14/4/2011)"
(Grifo nosso).
Não bastasse, extrai-se que esta Casa de Justiça, após mencionar remansosa jurisprudência do Pretório
Excelso, ponderou que o regramento penal milicien em nada se contrapõe aos imperativos
constitucionais, para além de reafirmar caber ao foro castrense o processamento e o julgamento de civis
que atentem contra a Administração castra. Mais uma vez, transcrevo:
"(...) Para além, relembro que o julgamento de civis pela Justiça Militar da União respalda-
se na positividade máxima vigente, nomeadamente nos arts. 5°, inciso LXI; 92, inciso VI;
109, incisos IV e IX; 122, incisos I e II; 124, caput e parágrafo único; todos da CF" (...)
Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, que alterou a redação do art. 9º do CPM
para incrementar o rol de delitos cuja competência passou a ser da Justiça castrense, os
crimes previstos na Lei de Licitações passaram a ser processados e julgados pela JMU,
sempre que praticados em detrimento de patrimônio sob administração militar ou contra
a ordem administrativa militar.
In specie, está-se diante de suposto crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93,
praticado por civis, nos exatos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal
Militar, pelo que inquestionável a atração da competência da Justiça castrense para a
apreciação e o julgamento do feito".
Por óbvio, as FFAA não configuram um organismo alheio à sociedade política, ao contrário, integram-na e
foram criadas em razão dela. Forçoso concluir, portanto, que a Organização Militar deve ser respeitada
independentemente da qualidade do agente, se civil ou militar, sem embargo de não se impor àqueles a
hierarquia e a disciplina, exclusiva dos componentes dos braços armados.
À propósito, trago à balha entendimento pacificado por este Tribunal Superior:
"EMENTA: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADOS CIVIS. COMPETÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 17:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21442f5568
DA JUSTIÇA MILITAR. LEI Nº 13.491/17. Com o advento da Lei nº 13.491/17 (que deu nova
redação ao artigo 9º do Código Penal Militar), é perfeitamente possível que civis cometam
os agora denominados crimes militares por extensão, ou seja, crimes previstos na
legislação penal comum e mesmo na extravagante. Hipótese em que o crime de
Organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.859/13, cuja autoria é atribuída
aos Acusados civis, teve por objetivo imediato e específico enliçar a Administração Militar,
ou seja, organizaram-se para a prática de delitos de Estelionato, particularmente
orientados para atingir bens jurídicos que se encontravam sob a gerência de uma unidade
do Exército Brasileiro. Manifesta, nesses termos, é a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar os Acusados civis na espécie. Não provimento do Recurso
do Parquet contra a Decisão do Magistrado a quo que rejeitou a exceção de
incompetência de sua lavra. Por unanimidade" (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 7000368-96.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de Publicação: 25/9/2020).
Vê-se, pois, que as Defesas desconsideram a análise jurídica deste STM e buscam reabrir a discussão com
o intuito de produzir efeitos modificativos no aresto. Nesse seguimento, não padece de omissão o
Acórdão hostilizado, incidindo à espécie o entendimento no sentido de que:
"Não há como apontar a alegada omissão do Acórdão, se a Corte enfrentou toda a
matéria arguida pelas partes em suas razões e contrarrazões de recursos, seja de ordem
fática seja de ordem processual (...)" (Agravo Interno nº 195-09.2019.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe 2/5/2019).
Prosseguindo, no tocante às consequências da submissão de civis a julgamento pela Justiça castrense, a
impor a existência da necessária hierarquia para os julgamentos; do constrangimento do civil ser julgado
por militar e das restrições do direito de defesa do civil na Justiça Militar, levantados pelo Dr. Werner
Vieira Assunção, em prol de MARCOS PEREIRA DE LIMA e de MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA,
enfatize-se que tais matérias, sequer, foram ventiladas em sede de contrarrazões.
Consabido que, acorde o princípio da eventualidade ou da concentração, cabe à parte discorrer, em
razões ou contrarrazões recursais, sobre toda a matéria que pode de algum modo lhe beneficiar. Nesse
conspecto, penso que o Órgão julgador não se encontra compelido a explicitar quaestio não suscitada
anteriormente pela parte e que, na espécie, caber-lhe-ia discorrer. Daí, não há falar em omissão do
Decisum atacado.
Em verdade, vê-se que as pretensões dos embargantes se limitam à rediscussão fática, o que a
jurisprudência veda quando a via escolhida for os aclaratórios.
Nesse seguimento, cito precedentes:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FORMA TENTADA. VÍCIOS DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE
SIMPLES REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São
cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto nos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. II - In casu, não
há qualquer vício a ser sanado. Em verdade, a parte embargante pretende a
rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada, providência vedada
nos estreitos limites dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados" (STJ: EDcl
no AgRg no REsp 1704245/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 28/2/2018) (Grifo nosso);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 17:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21442f5568
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de
declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a
impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de
recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a
rediscussão de matéria já decidida. Precedentes (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-
AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 2. In casu, o embargante aponta omissão e
obscuridade em relação a dois pontos arguidos pela defesa: (i) deficiência probatória da
acusação, por ausência de comprovação de que o destino da droga seriam os Estados
Unidos da América e por ausência de apreensão da droga, e (ii) carência de competência
do Estado requerente para julgar os fatos imputados ao extraditando. No entanto, a
leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez
que a turma julgadora explicitamente manifestou-se sobre os referidos pontos quando do
julgamento do pleito extradicional, rechaçando-os prontamente. 3. Embargos de
declaração não providos" (STF: Ext 1494 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2018, DJe de 10/4/2018) (Grifo nosso.);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OPOSIÇÃO VIA CORREIO
ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. LEI Nº 9.800/99. ACOLHIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE AMPARO LEGAL
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO
MÉRITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES, DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIAS
APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE. Não se conhece de
Embargos de Declaração opostos pela via do correio eletrônico se os originais não são
apresentados no prazo legal. Inteligência da Lei nº 9.800/99 e da Resolução nº
132/2005/STM. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida. Unanimidade. Os
embargos de declaração objetivam sanear eventual obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Nos termos do art. 542 do
Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, cabe à Defesa, tão somente, indicar os pontos omissos, ambíguos, contraditórios
ou obscuros, os quais devem ser analisados no mérito recursal. Preliminar de falta de
amparo legal não conhecida. Unanimidade. Mérito Os aclaratórios não se prestam à
rediscussão de controvérsia devidamente apreciada e refutada no voto
condutor do Acórdão recorrido. Embargos de Declaração rejeitados e declarados
protelatórios. Unanimidade" (STM: Embargos de Declaração 7000119-19.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 27/3/2018, DJe de 12/4/2018) (Grifo
nosso.);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OMISSÕES QUANTO ÀS PROVAS
PERICIAIS E OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO PELO JUIZO A QUO.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REJEIÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. UNANIMIDADE. O
Decisum que rechaça as teses defensivas de forma satisfatória não apresenta omissão. A
fase de sindicância e de IPM possui natureza inquisitorial, sendo opcional a defesa
técnica. Em Juízo, os interrogatórios foram acompanhados pelo Defensor Técnico, sendo
garantido aos embargantes todas as garantias e direitos fundamentais. Improcede o
pleito de conceder aos embargos declaratórios efeitos modificativos ou
infringentes. Somente se permite o reexame do Acórdão com a finalidade de
esclarecer situações de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição da
decisão proferida; não sendo a finalidade rediscutir matéria probatória já

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2021 17:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21442f5568
definida em sede de apelação. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime" (Embargos de Declaração 7000109-72.2018.7.00.0000, Relator
Ministro José Barroso Filho, julgado em 26/4/2018, DJe de 24/5/2018) (Grifo nosso).
Alfim, pertinente ao prequestionamento dos arts. 5º, inciso LIII, 109, IV, e 124, todos da Constituição
Federal, não visualizei afronta aos referidos dispositivos constitucionais, tampouco, ofensa ao art. 8º, item
1, do Pacto de São José da Costa Rica, mormente diante do alinhamento do aresto aos precedentes
firmados pelo Excelso Pretório.
As razões de decidir nele contidas foram suficientes para afastar as pretensões ora suscitadas,
inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos por JUÇARA TORRES DE
ALMEIDA ANDRIANI, MARCOS PEREIRA DE LIMA e MOYSES VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA por
inexistência de omissão e de contradição, e mantenho na íntegra o Acórdão hostilizado.